Tribunal: STF
Processo: AI 842180
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Acórdão do Tribunal de origem que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes.



    1. A Corte de origem ateve-se a verificar a existência dos pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela.



    2. É pacífico o entendimento da Corte de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.